Tribunal: TJPA
Processo: 0027905-81.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027905-81.2017.8.14.0401

APELANTE: MAURO DA CUNHA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302,
CAPUT
, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA. REQUERIDA REALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE RECHAÇADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando a culpa do réu está provada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, dada as circunstâncias daquela via, sendo que, se ele não tivesse imprudentemente tentado fazer conversão em local proibido, certamente não teria atingido a motocicleta da vítima.

2. A recente jurisprudência do STJ e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o acordo de não persecução penal seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que ainda não recebida a denúncia, de modo que não se cogita de sua aplicação no caso em tela.

3. Incabível, também, a redução da pena restritiva de direito referente ao pagamento de prestação pecuniária, eis que fixada em 06 (seis) salários-mínimos, bem próxima ao patamar mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo previsto no art. 45, §1º do CPB. Ademais, não há, nos autos, qualquer prova a indicar que o réu não tenha condições de arcar com seu pagamento.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURO DA CUNHA LOPES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) anos de detenção em regime aberto
, posteriormente
substituída
por penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária);
e ainda
à suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses
, pela prática da conduta delituosa tipificada no art. 302,
caput,
do CTB.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 09.11.2017, quando conduzia um automóvel, o acusado fez uma manobra ilegal que culminou com um acidente de trânsito, dando causa, culposamente, à morte de Jeferson da Silva Soares Mendes, fato ocorrido na Avenida Augusto Montenegro, nesta cidade. Segundo consta nos autos, o denunciado tinha saído das proximidades da empresa Hiléia e trafegava no sentido de Belém/PA, contudo, no intuito de acessar um retorno para seguir no sentido Icoaraci/PA, de maneira inapropriada, inicialmente parou à direita da via, aguardou um pouco e, em seguida, tentou atravessar a pista de rolamento, fazendo-o de forma imprudente e ilegal, surpreendendo a vítima, a qual conduzia sua motocicleta no mesmo sentido, e que foi abalroada e projetada de encontro à mureta que divide as pistas, em razão das obra do BRT.

Em
razões recursais
, a defesa almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
insuficiência probatória,
eis que não há, nos autos, nada que comprove que a manobra realizada pelo recorrente foi realizada em local proibido, pois não fora realizada uma perícia técnica no local do acidente, assim como não fora feito, pelos agentes da SEMOB, o BOAT – Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, tendo sido, a sentença condenatória, baseada em meros relatos e conjecturas de testemunhas (policiais militares) que sequer presenciaram o ocorrido.

Aduz, ainda, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal
, a qual é cabível mesmo nos processos que se encontrem em andamento, ainda que já tenha sido oferecido a denúncia, em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

Pugna, por fim,
s
eja reduzida a pena restritiva de direitos relativa à prestação pecuniária,
para, pelo menos, o patamar de até 3 salários-mínimos, uma vez que, posteriormente à época dos fatos, o recorrente chegou a prestar assistência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos familiares da vítima, conforme comprovação nos autos, o que foi, inclusive, mencionado no édito condenatório. Refere que o valor arbitrado de 06 (seis) salários-mínimos é excessivamente oneroso, considerando-se que o apelante é arrimo de família.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
insuficiência probatória,
eis que não há, nos autos, nada que comprove que a manobra realizada pelo recorrente foi realizada em local proibido, pois não fora realizada uma perícia técnica no local do acidente, assim como não fora feito, pelos agentes da SEMOB, o BOAT – Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, tendo sido, a sentença condenatória, baseada em meros relatos e conjecturas de testemunhas (policiais militares) que sequer presenciaram o ocorrido.

Este pleito
não possui procedência
.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada pelo laudo pericial das imagens da câmera de segurança do local do acidente (fls. 144/174 dos autos digitalizados) e pela certidão de óbito (fl. 142 dos autos digitalizados).

No que tange à autoria, esta é comprovada pelo depoimento das testemunhas colhidos em juízo.

A testemunha PM João Cardoso Santos narrou, em Juízo, que a Polícia foi acionada via CIOP para averiguar um acidente de trânsito, porém, chegando ao local viram que a vítima já havia sido socorrida e levada a um hospital, assim como a SEMOB já estava reorganizando o trânsito. Afirma que, no local do acidente, havia uma moto e um carro, que já tinham sido movidos e já tinha outra guarnição da Polícia Militar. Disse que o denunciado estava tranquilo e que não soube no momento se a vítima tinha sido removida morta. Esclarece que, em um segundo momento, visualizou o denunciado sendo agredido por conhecidos da vítima, que souberam que ela já tinha falecido. Disse que a questão girou em torno da obra do BRT, que estava no começo, havendo um vão entre a mureta, na qual sempre as pessoas faziam a manobra (inclusive a polícia). Respondeu que o denunciado ia no fazer uma manobra em um local que não havia sinalização. Não soube informar se o acusado se feriu. Esclareceu que, ao tempo do fato, no horário ocorrido, não havia congestionamento, porém, não havia nenhum agente de trânsito organizando. Disse que o denunciado não apresentava sinais de embriaguez, mas aparentava estar chocado, não conseguindo reagir.

A testemunha PM Thiago Lameira Venâncio narrou, em Juízo, que receberam um alerta de um acidente e, ao chegarem ao local, verificaram que a vítima tinha sido conduzida ao Hospital e havia agentes da SEMOB, que informaram que estava tudo sob controle, razão pela qual sua guarnição foi embora. Porém, um tempo depois, retornaram e foram acionados por populares, os quais informaram que uma pessoa estava sendo agredida, sendo que neste momento viram uma pessoa correndo para dentro do conjunto enquanto outros corriam atrás dele, razão pela qual se aproximaram e seguraram o denunciado, contendo as outras pessoas que gritavam “ele morreu, ele morreu”. Acrescenta que detiveram o denunciado e o conduziram a delegacia para evitar uma fatalidade. Esclarece que as condições de trafegabilidade na via são péssimas, e todo dia acontece acidente por conta da obra do BRT que acontece no local. Informa que, costumeiramente, tiram as muretas para as pessoas passarem e o trânsito fluir. Disse que o denunciado não apresentava sinais de embriaguez.

A testemunha Jocivaldo Siqueira Barbosa afirmou, em Juízo, que trafegava na via, em sua moto, ao lado da moto da vítima, no sentido Icoaraci-Belém, enquanto o denunciado estava parado ao lado e os surpreendeu atravessando a via. Alega que chegaram a buzinar para alertar o carro, que continuou andando, e Jefferson ainda tentou desviar, mas não conseguiu, sendo atravessado pelo carro. Disse que o denunciado não deu sinal de trânsito, por isso, não conseguiram saber que ele atravessaria. Sustenta que, no local, não havia retorno, porém, no BRT há várias aberturas, sendo que os carros veem e sempre querem ultrapassar por lá. Respondeu que a vítima transitava a cerca de 80 km/h. Afirma que o denunciado relatou à SEMOB que foram as motos que vieram na sua direção. Disse que o denunciado ficou apenas em pé olhando as pessoas prestarem socorro e que ele não foi agredido no primeiro momento, somente depois quando souberam que a vítima havia morrido. Alega que o socorro demorou e que a vítima só foi socorrida mesmo pelos bombeiros. Disse que a moto da vítima ficou danificada, enquanto o carro caiu o para-choque. Sustenta que o acusado foi cruzar a pista e que o Jefferson desviou, mas o carro do denunciado foi em sua direção. Não soube informar o limite de velocidade da Augusto Montenegro. Afirma que viu que o denunciado efetuou a manobra sem prestar atenção e que ele tentou acelerar para conseguir dobrar, mas atingiu o Jefferson. Ressalta que o denunciado estava na contramão, não sabendo especificar de onde ele saiu.

As declarações acima transcritas afastam os argumentos apresentados em sede de razões recursais, eis que são uníssonas no sentido de que a colisão não se deu em decorrência da inobservância do dever de cuidado objetivo no trânsito, ao fazer uma manobra de conversão em local proibido.
Frise-se que não se trata apenas de testemunhos de policiais que não presenciaram a colisão, havendo, sim, o depoimento de uma testemunha ocular.

Ademais, a afirmação do apelante de que nada comprovaria que aquele local seria proibido para fazer a conversão, ou acerca da inexistência de perícia técnica local ou da falta do BOAT (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito) em nada lhe beneficiam.

A um, porque é sabido que a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos, tais como os depoimentos das testemunhas, capazes de demonstrar que o acusado agiu com imprudência na condução do veículo automotor.

A dois, porque do vídeo que gravou o momento exato do acidente, constante do PJE (ID 6650530) é perceptível que o apelante para no acostamento para, alguns segundos depois, fazer uma conversão brusca para o outro lado da avenida, onde almejava atravessar a pista do BRT para conseguir fazer o retorno e seguir na pista contrária àquela por onde trafegava.

Aliás, a própria conclusão do laudo pericial de análise do conteúdo da referida mídia conclui que
“(...) Apesar do condutor do veículo vermelho ter aguardado no acostamento, à direita, o mesmo não cruzou a via em segurança, considerando que a motocicleta se deslocava na mesma via naquele momento. (...)”

Não há como acolher a tese de que não sabia que aquele local era proibido para fazer o retorno, pois é do conhecimento do homem médio o fato de que aquele local, onde aconteciam as obras do BRT e onde havia tráfego de intenso de ônibus, não se tratava de um retorno legalizado, ainda que outros condutores o utilizassem para tanto.

Ora, é cediço que a modalidade culposa do delito exige a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado lesivo não desejado ou assumido pelo réu, nexo de causalidade, inobservância do dever de cuidado e possibilidade de previsão do resultado danoso.

Deste modo, mesmo que o réu não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele tivesse adotado os cuidados necessários, isto é, não tivesse
imprudentemente
tentado fazer conversão em local proibido, certamente não teria atingido a motocicleta da vítima.

Gize-se, neste ponto, que a própria existência de trânsito de veículos, da obra do BRT e de má sinalização, só reforça a necessidade de maior cuidado do condutor do veículo, o que, todavia, não foi observado.

Irrelevante, de outra banda, a assertiva de que a vítima poderia ter reduzido a velocidade, assim como fez o outro motoqueiro que vinha ao seu lado, em nada isenta o réu de sua responsabilidade penal, visto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em matéria penal, inexiste a figura da compensação de culpas.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPA NÃO ADMITIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. O JUIZ NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, após a análise das circunstâncias fáticas do delito e com arrimo em todo o conjunto fático-probatório carreado aos autos. condenou o réu por entender que
as provas colhidas na instrução processual demonstraram de forma inconteste a sua conduta imprudente e negligente que concorreu para o fato delituoso, uma vez que, ao realizar uma manobra de conversão em local inadequado, interceptou de forma abrupta a via preferencial onde trafegava a vítima
. 2.
O comportamento imprudente da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agravante, visto que seu comportamento também foi imprudente. Essa condição deve ser valorada na análise das circunstâncias judiciais para a individualização da pena do agravante. 3. O comportamento da vítima não afasta a responsabilidade penal do agravante pelo sinistro porque não é admitida a compensação de culpas no Direito Penal
. 4. A negativa de prestação jurisdicional somente ocorre quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria imprescindível ao desfecho da causa, e não quando decide em sentido contrário ao interesse da parte. 5. O Juízo não é obrigado a discorrer sobre todas as alegações da parte quando encontra, mesmo apenas em uma delas, motivos suficientes para fundamentar sua decisão. 6. Agravo regimental não provido. Determinado ainda, o retorno imediato dos autos à origem para a execução da pena. (STJ - AgRg no AREsp n. 951.249/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/10/2017.)

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por ter agido com
imprudência na direção de veículo automotor
, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

2. Da
Possibilidade de Realização do Acordo de Não Persecução Penal

Aduz, ainda, a
possibilidade de realização do acordo de não persecução penal (ANPP)
, a qual é cabível mesmo nos processos que se encontrem em andamento, ainda que já tenha sido oferecido a denúncia, em respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

Incabível este pleito.

A recente jurisprudência do STJ e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o
acordo de não persecução penal
seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019,
desde que ainda não recebida a denúncia
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia
. 2. Ao acolher a proposta de afetação do Tema Repetitivo n. 1.098, a Terceira Seção decidiu que "não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade" (ProAfR no REsp n. 1.890.343/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 15/6/2021). 3. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC n. 669.844/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9002334, 9002334, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Deste último acórdão, inclusive, peço vênia para transcrever o excerto, que bem explica o ponto em questão:

“(...) Assim, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. (...)

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. (...)

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (...)”

Assim, não há que se cogitar da aplicação do instituto do ANPP, trazido pelo Pacote Anticrime.

3. Da Requerida Redução da Pena de Prestação Pecuniária

Pugna, por fim,
s
eja reduzida a pena restritiva de direitos relativa à prestação pecuniária,
para, pelo menos, o patamar de até 3 salários-mínimos, uma vez que, posteriormente à época dos fatos, o recorrente chegou a prestar assistência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos familiares da vítima, conforme comprovação nos autos, o que foi, inclusive, mencionado no édito condenatório. Refere que o valor arbitrado de 06 (seis) salários-mínimos é excessivamente oneroso, considerando-se que o apelante é arrimo de família.

Não lhe assiste razão.

Como cediço, tal reprimenda deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de maneira que, em tendo sido, a prestação pecuniária, fixada em 06 (seis) salários-mínimos, não merece qualquer redução, pois bem próxima ao patamar mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo previsto no art. 45, §1º do CPB,
verbis
:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Além disso, não há, nos autos, qualquer prova a indicar que o réu não tenha condições de arcar com seu pagamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022